Tribunal: TJPA
Processo: 0023599-35.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023599-35.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
155, § 4º, Inciso I, do
CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELTIVAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – D
iante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do
decisum
hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos;

II Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, Incisos I, do Código Penal Brasileiro

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES, inconformado com a decisão que o condenou às penas de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, Incisos I, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pelo reconhecimento da absolvição uma vez que não existiriam provas para balizar um decreto condenatório.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por
ANTONIO FERNANDES RODRIGUES, inconformado com a decisão condenatória, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Distrital de Monte Dourado/PA.

Narram os autos,
que, no dia 16.10.2018, durante
a manhã,
nesta cidade e comarca, o réu Antônio Fernandes Rodrigues subtraiu um celular na rua, enquanto a vítima utilizava o aparelho. A Polícia foi acionada e o réu foi preso em flagrante, por estar na posse da res furtiva, e por conseguinte, foi autuado pela prática do crime descrito na denúncia.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, Incisos I, do Código Penal Brasileiro. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

DA ABSOLVIÇÃO.

In casu
, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência; termos de depoimentos pessoais; auto de apreensão; auto de entrega e pelos relatos testemunhais obtidas em contraditório judicial. A autoria restou evidenciada através das provas orais, como se pode observar pelas declarações da testemunha
Raphael Neves de Melo
, que relatou:

QUE foram informados por um cidadão de -que.o denunciado havia cometido um furto; QUE ainda se encontrava na posse do objeto; QUE reconheceu o réu, em audiência, como aquele que foi
preso no dia do fato.

Por sua vez a testemunha
Clarice Foro da Silva
, também policial militar, relatou que vagamente recorda-se do fato.

O réu permaneceu em silencio, quando do seu interrogatório.

Destarte, segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Nesses termos, diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do decisum hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
ANTONIO FERNANDES RODRIGUES, condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, Incisos I, do Código Penal Brasileiro, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023